Tribunal: TJBA
Processo: 0516319-07.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0516319-07.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI

APELADO: GRACIA MARIA CARNEIRO MORAIS

Advogado(s)
:
MARIA APARECIDA DANTAS CARDOSO registrado(a) civilmente como MARIA APARECIDA DANTAS CARDOSO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1.A limitação dos juros remuneratórios às taxas médias de mercado encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STJ, aplicável aos contratos bancários submetidos ao CDC.

2.A repetição do indébito em forma simples é cabível quando comprovado o pagamento a maior, nos termos do art. 876 do Código Civil.
SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n.º 0516319-07.2019.8.05.0001,
em que figuram, como apelante,
BANCO ITAUCARD S.A.
, e, como apelada,
GRACIA MARIA CARNEIRO MORAIS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, 14 de fevereiro de 2025.

Des. Jorge Barretto

Relator